Tribunal: TJMT
Processo: 23200-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 23/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
23/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 598591-9 / 2020
Segunda-feira, 23 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80232005020198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80232005020198110001
LUIZ MIGUEL FERREIRA LUCAS HENRIQUE DA
Requerente: Advogado:
GOMES PURIFICACAO SOUZA
Empresa de Transportes
Requerido:
Andorinhas S/A
Beneficiário: LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA
Conta Judicial 3700125658519
Valor: R$ 126,24 (cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA
CPF/CNPJ: 042.804.971-09
Data de Emissão: 23/03/2020
Titular Conta LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 042.804.971-09
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1461 05822130 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=979239237 1/1